Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-46.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação submetida ao procedimento comum que julgou procedente o pedido para condenar o réu à restituição de valor pago por obra de infraestrutura elétrica não executada, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta inexistência de conduta ilícita, ausência de comprovação do dano e inexistência dos requisitos da responsabilidade civil. O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em constatar se o recurso apresentado atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu o inadimplemento contratual, declarou os efeitos da revelia e determinou a restituição do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O art. 1.010 do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que demonstram o desacerto da sentença, positivando o princípio da dialeticidade.
5. A sentença fundamentou a procedência do pedido no inadimplemento contratual referente à obra de infraestrutura elétrica, reconhecendo os efeitos da revelia. O recurso, entretanto, trata de matérias alheias à controvérsia, como lucros cessantes e impossibilidade de mensuração de danos, além de incluir pedido de remessa dos autos a tribunal de Goiás, revelando ausência de correlação entre a impugnação e os fundamentos da decisão.
6. Ante a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, configurando a ausência de dialeticidade recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados para 11% do valor da condenação.
Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 932, inc. III, e 1.010; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.